Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 557/2009. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO. CONTINUIDADE CONTRATUAL. 60 DIAS. CRIANÇA PORTADORA DE TEA EM TRATAMENTO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE.
1. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Ausente demonstração de que o autor esteja atualmente submetido a tratamento médico dessa natureza, mitiga-se a probabilidade de provimento do recurso.
2. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o).
3. A atual Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS também prevê a necessidade de comunicação prévia de 60 dias para a rescisão imotivada (art. 14).
4. O Transtorno do Espectro Autista não se insere, necessariamente, nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Assegurada a continuidade do tratamento médico pelo prazo de 60 dias contados da notificação, prazo suficiente para que seja providenciada a migração para outro plano de saúde, aproveitando todas as carências já cumpridas, afasta-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.